Tribunal: STF
Processo: HC 254796
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 2.124.482/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. VI, do Código Penal (homicídio qualificado), sendo recolhido à prisão em 31/05/2022.



    3. Chegou-se ao STJ com o citado recurso especial.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inobservado o princípio da razoável duração do processo. Argumentam que o paciente tem direito à aplicação da atenuante da confissão espontânea. Dizem que a inércia do STJ na análise do recurso especial tem causado flagrante prejuízo ao paciente, que “poderia já ter progredido de regime caso a decisão fosse proferida, dado que há dias de remição já reconhecidos (306 dias) e um cálculo favorável à redução da pena.” Referem ao parecer do Ministério Público Federal, apresentado em 29/04/2024, favorável ao provimento. Mencionam o protocolo de pedido de prioridade, em 29/01/2025, sendo a diligência infrutífera. 



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar a imediata aplicação do benefício da redução de pena pela atenuante da confissão, recalculando a data de progressão de regime para 27/02/2025. Subsidiariamente, buscam seja determinado ao STJ o imediato julgamento do recurso especial.



    É o relatório. 



    Decido



    6. Este habeas corpus volta-se contra suposta omissão do Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Recurso Especial nº 2.124.482/MG.



    7. As articulações veiculadas na inicial da impetração atacam a demora excessiva no julgamento do referido recurso, ao passo que o pedido principal volta-se ao reconhecimento de ilegalidade na aplicação da pena, considerada alegação de direito à atenuante da confissão espontânea.



    8. Conforme se observa, a questão de fundo deste writ não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    11. No caso sob análise, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 12/04/2025, o processo foi recebido na Corte em 21/02/2024, sobrevindo distribuição do Recurso Especial nº 2.124.482/MG, ao Ministro Teodoro Silva Santos, em 22/02/2024. Houve a redistribuição por sucessão, em 26/04/2024, sendo o processo atribuído ao Ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do TJSP). Após a abertura de vista ao Ministério Público Federal, foi apresentado parecer em 29/04/2024. Na mesma data, o processo retornou concluso ao Relator, permanecendo, de fato, pendente a análise do recurso. 



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a habeas corpus, no que envolvida a liberdade de locomoção do cidadão. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias. 



    14. No caso dos autos, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão.



    15. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, recomendo ao Relator do Recurso Especial nº 2.124.482/MG que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator